Tribunal: TJBA
Processo: 0510964-75.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510964-75.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA FEITOSA APOLINARIO CORREIA, LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA TACITAMENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. A principal controvérsia reside em saber se a decisão que rejeitou os embargos monitórios deve ser mantida, especialmente diante das alegações de falhas contratuais por parte do banco e da suposta conexão com ação própria movida pelos apelantes.

II. Não tendo os apelantes indicado o valor que entendem devido nem apresentado qualquer demonstrativo do débito, revela-se correta a adoção dos cálculos trazidos pelo banco autor, nos moldes do art. 702, §2º, do CPC.

III. A alegação genérica de falhas operacionais do banco não afasta a responsabilidade contratual, notadamente diante da ausência de prova robusta que comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, CPC).

IV. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0510964-75.2016.8.05.0080
, figurando como apelantes
J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA e outros
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(a) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)